Tribunal: TJMT
Processo: 1005407-39.2023.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005407-39.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), JULIANA FERNANDES PERICO - CPF: 000.968.092-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO, MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – TEMA 1.132 DO STJ – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.951.888/RS –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a
quaestio juris
encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

“O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (N.U 1053878-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1005407-39.2023.8.11.0015, manejada em desfavor de JULIANA FERNANDES PERICO, indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, IV, c/c artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora deixou de emendar a inicial, mesmo intimada para tanto, e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito. Sem condenação em honorários advocatícios (Id. 170176326).

Em suas razões, de Id. 170176330, a parte recorrente aduz que para caracterizar o abandono processual é indispensável à presença do elemento subjetivo, do
animus
de abandonar a causa, o que não se verifica no presente caso. Consigna que não foram cumpridos os requisitos para a extinção da demanda.

Em seguida, discorre sobre a regularidade da notificação e constituição em mora do devedor.

Assevera que colacionou ao processo a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante no contrato que instruiu a inicial, sendo desnecessário o recebimento pessoal.

Requer, assim, o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença e determinar regular processamento do feito na origem.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização da lide.

Ao julgar o pleito, a 3ª Câmara Cível de Direito Privado deste e. Tribunal, na oportunidade, negou provimento ao recurso. (Id. 178504191).

Interposto Recurso Especial (Razões de Id. 182048150), a Vice Presidência deste Tribunal de Justiça, em decisão de Id. 190921663, determinou o retorno do feito à Câmara julgadora para análise de uma possível desconformidade do acórdão em espeque com o entendimento do c. STJ no julgamento do paradigma REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de reexame do acórdão exarado no Id. 178504191 a fim de verificar a possibilidade do uso do juízo de retratação, em cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça que, ante a interposição de Recurso Especial, determinou ao órgão fracionário do Tribunal de origem, por sua Câmara Julgadora, verificar a existência de eventual desconformidade com o Tema 1.032 do STJ.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exarado o
decisum
originário, a meu ver, se amolda ao presente caso, motivo pelo qual entendo ser o caso de exercer o juízo de retratação.

No caso, o recurso de apelação foi desprovido porque não foi considerada como regular a constituição em mora do devedor, devido à notificação extrajudicial expedida pelo correio via AR ter retornado com indicação “endereço insuficiente” (Id. 170176313 - pg. 3).

No entanto, a orientação firmada no Recurso Especial n. 1.951.888/RS (Tema 1.132), é de que
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

Assim, definido em sede de Recurso Repetitivo, principalmente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o tema deve ser aplicado e observado por todos os julgadores do país.

Nessa perspectiva, no caso posto em debate, reputa-se válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato, impondo-se a retratação do julgado para adequá-lo, a fim de decretar a nulidade da sentença que julgou extinto o processo de Busca e Apreensão nº 1005407-39.2023.8.11.0015, devendo os autos retornar à origem para o regular processamento.

Dispositivo.

Com essas considerações, exerço o
juízo de retratação
e voto no sentido de reformar o v. acórdão, para, nos termos do 1.951.888/RS (Tema 1.132),
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reputar válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato e, via de consequência, decretar a nulidade da sentença, devendo os autos retornar à origem para o regular processamento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024